Tribunal: TJDFT
Processo: 0718048-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718048-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro Oeste Comercial de Alimentos Ltda. e Paulo Roberto de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação cautelar antecedente (processo n. 0703537-05.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela provisória concernente à suspensão do leilão extrajudicial, com oferecimento de imóvel em caução, e, subsidiariamente, ao reconhecimento do direito de retenção até indenização das benfeitorias, se abstendo a ré de executar a garantia. Em suas razões recursais (ID 26227731), os agravantes alegam que o segundo agravante, Paulo Roberto, adquiriu, em licitação pública, os lotes comerciais n. 02, 03, 04 e 05, Conjunto C, Área Complementar n. 200, Santa Maria/DF, e que no aludido local se fixou a sede da primeira agravante, Centro Oeste Comercial de Alimentos Ltda. Sustentam que, ante o enorme investimento, consubstanciado em edificação, maquinários e acessórios necessários para iniciar as atividades empresariais, somados às dificuldades políticas e econômicas enfrentadas, os agravantes quedaram-se inadimplentes. Assinalam que houve o pagamento de 291 (duzentos e noventa e uma) prestações, totalizando o valor de R$5.183.444,06 (cinco milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos). Abalizam que firmaram 4 (quatro) escrituras públicas de confissão de dívida, com pacto de alienação fiduciária, sendo que os instrumentos contratuais dispõem que a Terracap “dá a quitação da entrada ao percentual de 5%”, mas não houve dedução do importe, bem como não houve dedução das parcelas pagas no transcurso de 7 (sete) anos, que totalizam R$7.334.919,83 (sete milhões, trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e três centavos). Aduzem que elaboraram requerimento à agravada, conforme protocolo n. 202008100131, mas não houve resposta. Explanam que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0003152-79.2013.8.07.0018, advertiu-se a agravada de que dever-se-iam considerar os valores depositados nos aludidos autos para fins de abatimento de qualquer cobrança, inclusive para cômputo do saldo devedor. Discorrem que a Terracap cancelou, unilateralmente, a compra do lote comercial n. 07, Conjunto C, Área Complementar n. 200, Santa Maria/DF, realizada pelos ora agravantes, com o escopo de quitar os contratos referente aos lotes n. 02, 03, 04 e 05, mas, nos autos n. 0704707-46.2020.8.07.0018, consignou-se que tal compensação não se mostrou hígida. Narram que, a despeito de o Juízo de origem asseverar que os autores, ora agravantes, não apresentaram documento idôneo capaz de sustentar que os pagamentos não foram deduzidos pela agravada, evidencia-se o contrário do arcabouço documental. Abalizam que a decisão agravada respalda enriquecimento sem causa da agravada e inobservância da decisão judicial que determinou a devolução dos depósitos realizados e da venda ilegal do imóvel de propriedade dos agravantes. Destacam que “o credor fiduciário não pode ficar com o bem para si mesmo, pois o ordenamento jurídico brasileiro veda o pacto comissório” e que “o credor fiduciário deve alienar o imóvel e ressarcir o devedor fiduciante a diferença entre o valor da dívida e o valor do imóvel”. Arrazoam que a confissão pública delineia débito sabidamente exorbitante pela parte adversa, caracterizando o vício da lesão, nos termos do art. 157 do CC. Obtemperam que a alienação dos lotes comerciais em leilão extrajudicial acarretará demissão de empregados e cessação de recolhimento de tributos aos cofres públicos. Assim, requer a concessão de “efeito suspensivo e ativo ao recurso, até decisão final transitada em julgado do presente Agravo, sobrestando a eficácia da decisão interlocutória proferida no ID 93619233, dos autos de origem na parte que determinou a continuidade da execução fiscal” e, subsidiariamente, que seja concedida tutela de urgência recursal para suspender o leilão designado para 8/6/21 até que a agravada apresente os cálculos com adequação dos pagamentos e da metodologia de avaliação dos lotes. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão, para que a agravada deduza da dívida os valores recebidos pelos pagamentos efetivados e depositados, inclusive no tocante ao cancelamento do lote n. 07. Preparo ao ID 26227734. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. De início, consigne-se que, a despeito de a parte agravante se irresignar quanto à decisão no tocante à determinação do prosseguimento da execução fiscal, requerendo a concessão de efeito suspensivo no tocante ao ponto, observa-se, da análise dos autos de origem, que inexistiu tal pronunciamento pelo Juízo de origem. Assim, cingindo-se ao exame do pedido liminar concernente à antecipação de tutela recursal, anote-se que o art. 300 do estatuto processual civil preconiza que a aludida tutela pressupõe a presença dos requisitos referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, vislumbram-se ausentes os reportados requisitos. Isso porque se afigura que, em razão do inadimplemento de Paulo Roberto de Oliveira quanto às parcelas acordadas, aspecto incontroverso nos autos, houve celebração de confissão de dívida de saldo devedor, em 2013, ocasião na qual se pactuaram novas obrigações e encargos, acrescentando-se, ainda, em garantia da dívida, propriedade fiduciária. Além disso, como consta da decisão vergastada, “ao contrário do que alega na inicial, os extratos de situação financeira evidenciam, de forma clara e inequívoca, que as parcelas pagas antes da repactuação foram efetivamente consideradas nos novos cálculos. É óbvio que ao prolongar o prazo de pagamento, haveria a incidência de juros em relação às parcelas futuras. O saldo devedor existente antes da repactuação foi todo consolidado e considerado, tanto que os extratos financeiros retratam parcelas inadimplidas posteriores as escrituras formalizadas em 2.013. As parcelas pagas antes destas novas escrituras incorporaram o acordo e a repactuação para justificar novo parcelamento. A alegação de que os pagamentos anteriores não foram considerados não possuem qualquer plausibilidade”. Nessa perspectiva, nos termos do art. 26 da Lei n. 9.514/97, constituído em mora o devedor fiduciante, consolidou-se, como consectário lógico, a propriedade dos imóveis em nome do credor fiduciário, revelando-se, em um exame prévio, hígido o leilão designado para alienação dos bens, com respaldo no art. 27 da mencionada lei. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição prévia, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da tutela pleiteada. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora